Tribunal: TJBA
Processo: 8004321-75.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004321-75.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIS SANTOS NOBRE e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ROBERIO DA SILVA COSTA, WANIA RAMOS BORGES, WANEIDE RAMOS BORGES

APELADO: ANTONIO CONI SILVA

Advogado(s)
:
YOLANDA ARAUJO ALVES DE BRITTO, CAROLYNE MALTEZ DA SILVA

E
MENTA

Apelação Cível. Ação de despejo julgada procede
nte
para determinar a desocupação do imóvel. Analisando a documentação dos autos, vê-se que as partes ajustaram contrato de locação de imóvel comercial que se findaria em 12/01/2023. Terminado o prazo de locação, é direito do locador de reaver o bem, conforme determina a Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) em seu artigo 46. No presente caso, vê-se que inclusive foram cumpridos os requisitos previstos pelo artigo 59, §1º, VIII, da Lei de Locações, para retomada do bem em sede de limina
r,
haja vista que a presente ação foi proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Não há como ser acolhida tese de que houve proposta vinculante a fazer surgir automático direito de renovação. Isso porque, em que pese a proposta ter valor vinculante, o Código Civil prevê, em seu artigo 428, inciso I, que tal qualidade é perdida quando a proposta é feita a pessoa presente e não é imediatamente aceita, o que ocorreu na espécie. Igualmente, não se pode falar em surrectio, haja vista que este instituto depende da reiteração de conduta ao longo de um período que provoque legítima expectativa nas partes de que uma situação de fato será mantida, o que não ocorreu no caso, haja vista que, não tendo sido aceita a proposta para renovação feita pelo locador, imediatamente foi solicitada a desocupação do imóvel. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8004321-75.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
ELIS SANTOS NOBRE
e
NORMA SUELI SANTOS DAMASCENO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação de
ELIS SANTOS NOBRE e NORMA SUELI SANTOS DAMASCENO
.